Tribunal: TJPA
Processo: 0000464-93.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000464-64.2010.8.14.0006
APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: DANIELA MACHADO ANALIAS, ISABELA MACHADO DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000464-64.2010.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM:
10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

EMBARGANTE: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO
: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 11.037-A

EMBARGADA: I. M. D. representada por DANIELA MACHADO ANALIS

ADVOGADO
: MARIA CLAUDIA SILVA COSTA – OAB/PA 13.085

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INTUITO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA TURMA. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAIS OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕS, OMISSÕES OU ERROS MATERIAIS. ACÓRDÃO EMBARGADO APRECIOU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO CLARA E BEM FUNDAMENTADA. JULGADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000464-64.2010.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM:
10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

EMBARGANTE: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO
: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 11.037-A

EMBARGADA: I. M. D. representada por DANIELA MACHADO ANALIS

ADVOGADO
: MARIA CLAUDIA SILVA COSTA – OAB/PA 13.085

RELATÓRIO

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(Id.3297858 – págs. 1/5)

nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000464-64.2010.8.14.0006
contra acórdão de id. 2907853 – págs. 1/6 que conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento para manter a sentença de 1º grau.

A recorrente opõe embargos de declaração suscitando a correção do erro material no sentido de que seja reconhecida o recebimento da indenização DPVAT paga no âmbito administrativo no montante de R$ 6.754,01 (seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e um centavo) com o fim de ser abatido da quantia final da condenação.

De acordo com certidão de id. 3436750 – pág. 1, a recorrida embora intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é tempestivo e isento de preparo, além de preencher os demais requisitos de admissibilidade, pois foi apresentado dentro do prazo legal, razão pela qual merece conhecimento.

Antes de adentrarmos no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022, incs. I, II e III do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que serão abaixo explicitadas.

A obscuridade ocorre quando não se extrai da leitura da decisão, a devida compreensão da ideia do julgador, ou seja, seu pronunciamento não restou suficientemente claro.

Moacyr Amaral Santos, afirma que
“ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação”.

Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação – afirmações e/ou conclusões – encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja – para Pontes de Miranda –
“o acórdão (ou a sentença) aqui diz ‘sim’ e ali ‘não’, ou aqui ‘a’

e ali ‘b’
,
ou aqui ‘a’ e ali ‘aa’”.

Por fim, a omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer ‘sim’ ou ‘não’ a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre ‘as questões de fato ou de direito’ pertinentes à causa”.

É mister ressalvar que o julgador não necessita destrinchar toda a fundamentação arguida pelo impetrante – somente as questões relevantes – para que chegue ao desfecho correto da questão, contudo é necessário que esteja preenchido de suas razões de convencimento.

Por esse motivo é de grande valia a lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

“Processual Civil. Embargos Declaratórios. 1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados”. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira).

“...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

A contradição nos embargos declaratórios, nas palavras de Luís Eduardo Simardi Fernandes: “
faz-se presente quando a decisão contém afirmações ou conclusões entre si irreconciliáveis. Ou, como diz Pontes de Miranda, quando o 'acórdão (ou a sentença) aqui diz SIM e ali diz NÃO, ou aqui diz A e ali B.
”

Por conseguinte, quando a decisão estiver eivada de erro material, que podem ser retificados pelo magistrado a qualquer tempo, de ofício ou a pedido da parte, caso devidamente comprovado.

A recorrente tenta rediscutir a decisão proferida pela 1ª Turma de Direito Privado no dia 31 de abril de 2020, vez que embora alegue erro material do acórdão, apenas apresenta o inconformismo sem qualquer alegação sólida, repisando a alegação de pagamento administrativo da indenização, trazido apenas no recurso de apelo, sem qualquer comprovação efetiva da alegação.

Nesse sentido, destaco que a decisão colegiada apreciou a referida alegação da embargante, deixando claro que a matéria de fato não foi veiculada quando da instrução probatória, no momento da apresentação da contestação, ao contrário, até a prolação da sentença a matéria de defesa consistia tão somente na alegação de que a seguradora nunca realizou o pagamento devido por não ter sido acionada administrativa pela beneficiária.

Ademais, não aponta qualquer omissão, obscuridade, contradição no acórdão impugnado.

O presente recurso não aponta a existência de qualquer erro/vício que deva ser reformado, havendo necessidade de manter o teor do acórdão.

A argumentação realizada pela parte embargante não tem o condão de modificar o julgado, pois é utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Turma, vez que não aponta nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que realmente tenha ocorrido. Tal posicionamento já foi firmado pelos Tribunais, inclusive desta Corte, conforme abaixo:

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CIVEL ISOLADA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009689-82.2015.8.14.0000

EMBARGANTE: ROBERTO DE SOUZA ALHEIROS DIAS

EMBARGADOS: ACÓRDÃO Nº 160.570

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. FINALIDADE DE PRESQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.535 DO CPC. NÃO CABIMENTO
. EMBARGOS CONHECIDOS
E DESPROVIDOS. DECISÃO UNANIME.

II -

Incabíveis os
Embargos
para efeitos de pré-questionamento ou para simples rediscussão de
matéria
.

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO Nº.
0028312-09.2011.8.14.0301

EMBARGANTE
: LEILA PATRÍCIA BETCEL LOBATO

ADVOGADO:
ADRIANE FARIAS SIMÕES, OAB/PA Nº. 8.514

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR:
PAULA PINHEIRO TRINDADE

O V. ACÓRDÃO Nº. 157059, publicado no D.J. de 17/03/2016.

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
4ª CAMARA CÍVEL ISOLADA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/2015 - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO
.

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em sede de embargos declaratórios não cabe rediscussão da matéria fática, tampouco do mérito do julgamento, devendo o Embargante limitar-se a indicar a omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estando hígido o acórdão lavrado, resta inviável o provimento dos aclaratórios. 3. Embargos improvidos.

(TJ-PE - ED: 3767993 PE, Relator: Eudes dos Prazeres França, Data de Julgamento: 01/12/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 08/01/2016)

Ante o exposto, por não haver obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão de id.
2907853 – págs. 1/6
, voto pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de embargos de declaração, mantendo o julgado colegiado em todos os fundamentos.

É como voto.

Belém(PA), de de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 19/04/2021